Tribunal: TJDFT
Processo: 0700714-44.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700714-44.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGIANE CELIA DE SIQUEIRA RIBEIRO, MARINA SENA RODRIGUES, SABRINA SENA RODRIGUES, ULISSES DE SOUZA RODRIGUES AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, QUANTICO BANK LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, DSR SOLUCOES DE NEGOCIOS EIRELI, TGA PROCESSADORA DE PAGAMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Regiane Celia de Siqueira Ribeiro e Outro em face da r. decisão (ID 35176567) que, nos autos Ação movida em desfavor de G.A.S. Consultoria &amp; Tecnologia Ltda e Outros, indeferiu tutela de urgência cujo objeto é a penhora de valores no rosto dos autos do Processo n.o 5091826-18.2021.4.02.5101, em tramitação perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Alegam que firmaram contrato com a primeira Agravada para prestação de serviços de investimentos. Afirmam que após a vigência contratual foram surpreendidos com incontáveis notícias sobre a ilicitude do negócio oferecido pela parte Agravada e que, diante disso, estão tentando reaver o dinheiro investido. Explicam que houve bloqueio judicial de todos os bens e valores da parte Agravada pela Justiça Federal do Rio de Janeiro/RJ e que tais fatos demonstram a necessidade de deferimento da tutela de urgência requerida em primeira instância. Requerem antecipação da tutela recursal para determinar o arresto da quantia investida no rosto dos autos de n.o 5091826-18.2021.4.02.5101, em tramitação perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme os próprios Agravante admitem, todo o patrimônio da parte Executada encontra-se indisponível e bloqueado por decisão da Justiça Federal. Nesse contexto, inexistindo risco de dilapidação do patrimônio, não se evidencia o periculum in mora, podendo os Agravantes aguardar o julgamento do presente recurso pelo Colegiado. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator